Tribunal: STF
Processo: Rcl 43703
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903 E 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42 CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO..